Tribunal: TJMT
Processo: 1042882-87.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042882-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DE FRANCA BRAGANCA ARAUJO - CPF: 036.147.381-83 (APELADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042882-87.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JESSICA DE FRANCA BRAGANCA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E REABASTECIMENTO DO SERVIÇO – PEDIDOS NEGADOS PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PENDÊNCIA DE TERCEIRO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A negativa do fornecimento de serviço público essencial fundamentada em cobrança de débitos pretéritos e de terceiro configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais bem como à declaração de inexistência da dívida.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela c/c Dano Moral julgada parcialmente procedente para determinar que a ré efetue a troca da titularidade da Unidade Consumidora de matrícula n. 78787-6, declarar inexigíveis as dívidas atribuídas a terceiro e condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 de reparação, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A apelante sustenta a legalidade do faturamento e da negativa de transferência das faturas e do cadastro da UC.

Alega que a apelada não realizou a atualização cadastral como manda a Resolução Normativa n. 05/2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES (substituída pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá).

Argui a exigibilidade dos débitos pois estariam comprovadas a licitude das cobranças e a utilização dos serviços.

Pede a exclusão dos danos morais, já que houve culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no ID n. 83622534.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042882-87.2019.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JESSICA DE FRANCA BRAGANCA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que quando firmou em 09/2019 o contrato de locação do imóvel (titular n. 78787-6) já havia R$ 2.816,66 de débito referente ao consumo de água do período de 06/2017 a 08/2019. Assim, solicitou à Concessionária (apelante) o reabastecimento do serviço e a transferência da titularidade para seu nome, o que foi negado sob a justificativa de existir dívida pendente.

O feito foi julgado parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela provisória de urgência, determinar à requerida que efetue a troca da titularidade, declarar inexigíveis os débitos de terceiro, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 de reparação.

A apelante argui que a apelada tinha ciência dos procedimentos necessários para a transferência, e que a negativa decorreu de culpa exclusiva dela, já que não atualizou os dados cadastrais.

Conforme jurisprudência consolidada, a obrigação de pagar pelo serviço de água e esgoto possui natureza
propter persona
, ou seja, pessoal (STJ - AgRg no REsp 1382326-SP 2013/0136546-0, relator ministro Humberto Martins, julgado em 24/09/2013, T2 - Segunda Turma, publicado em 04/10/2013).

Dessa forma, a dívida é vinculada ao consumidor e não ao imóvel; por conseguinte, a apelada não tem a responsabilidade de quitá-la, pois é proveniente de serviço contratado e usufruído por terceiro.

E não está demonstrado nos autos que ela residisse no local à época, visto que o contrato de locação, com firma reconhecida, é do período de 30/09/2019 a 20/02/2020. E mais, o campo destinado à identificação do morador/proprietário na fatura foi alterado para o seu nome após a concessão da liminar (Id. n. 83622532).

Além disso, a Concessionária não está autorizada a condicionar a ligação ou a modificação da titularidade ao pagamento de débitos pretéritos; longe disso, deve se valer dos meios apropriados para realizar a cobrança.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO, DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser ilegítima a interrupção do fornecimento de água, decorrente de débito pretérito.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 605.044/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 555.768/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014. II. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "cabível a indenização pelo comportamento inadequado da prestadora de serviços, que suprimiu o fornecimento de água em decorrência de débito contraído por terceiros". Concluiu o julgado, ainda, que "não há qualquer vínculo que prenda os apelados ao inadimplemento da dívida anterior, isso porque, os autores compraram o imóvel em data posterior a referidas faturas, não se podendo, desta forma, cobrar e muito menos suprimir o fornecimento, relativo a dívida de terceiros estranhos àquele contrato". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. III. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, manteve-o em R$ 7.000,00, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º Grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. IV. Descabida inovação recursal, em sede de Agravo Regimental. V. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg no AREsp. 613542 SP 2014/0283510-5, relatora ministra Assusete Magalhães, julgado em 04/08/2015, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe em 19/08/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP 834.673/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 8.3.2016; AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda de consumo de antigo ocupante do imóvel. A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do anterior ocupante do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal. 2.
Constata-se que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal.
Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ:AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.3.2016; AgRg no REsp. 1.320.974/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 11/05/2016).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os R$ 8.000,00 fixados na primeira instância estão em harmonia com esses critérios e com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021